Tribunal: TJSP
Processo: 2066441-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da Justiça – Acordo nos autos principais que não prejudica o conhecimento do pedido de justiça gratuita - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da Justiça – Acordo nos autos principais que não prejudica o conhecimento do pedido de justiça gratuita - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso dos recorrentes - Recurso provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066441-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JIRAIR
DEBELIAN e ALICE SUZMEYAN DEBELIAN, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido na parte
conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066441-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20.116
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2066441-31.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1014951.75.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível Central)
Agravantes: J. D. e outro
Agravado: Bradesco Saúde S.A.
Juiz: Valdir da Silva Queiroz Junior
Voto n. 20.116
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da
Justiça – Acordo nos autos principais que não prejudica o
conhecimento do pedido de justiça gratuita - Na moderna
intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da
prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade
da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis
(art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso dos recorrentes -
Recurso provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, das decisões reproduzidas,
nestes autos, às fls. 47, 58 e 66 (embargos de declaração), diante do
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e que, ao conceder a
tutela provisória de urgência, fixou para o caso de descumprimento multa de
R$ 10.000,00.
Sustentam os recorrentes que o medicamento do qual
necessita o autor, tem o preço médio de R$ 40.000,00, para 30 dias de uso, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066441-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20.116
3
modo que a fixação de multa no valor único de R$ 10.000,00, não se mostra
suficiente para estimular o cumprimento da medida e, no tocante à gratuidade
da justiça, aduzem que a única fonte de renda que possuem é proveniente da
aposentadoria percebida por Jirair no valor mensal de R$ 2.678,38, além de
que os extratos de fls. 42/45 são referentes à conta do filho Paulo Onnik
Debelian.
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que a multa para o caso de descumprimento da tutela provisória
de urgência seja fixada em R$ 2.000,00 por dia, bem como para que lhes seja
deferida a gratuidade da justiça.
Foi deferido em parte o efeito ativo para conceder a
gratuidade da justiça.
É o Relatório.
Os agravantes peticionaram às fls. 206, comunicando
acordo, já homologado pelo Juízo a quo, conforme se verifica pela sentença
proferida às fls. 203 daqueles autos, do seguinte teor: " Vistos. Homologo,
por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos,declarando o processo EXTINTO com julgamento
do mérito nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal. Aguarde-se por 30 dias
comunicação do credor acerca do cumprimento, valendos eu silêncio como
quitação para baixa no sistema, independente de nova conclusão.P. I.".
A composição das partes não prejudica o conhecimento
do presente recurso em relação ao benefício da gratuidade, diante das
despesas do processo.
Conforme constou da decisão do relator, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066441-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20.116
4
evidências nos autos que afastem a presunção da insuficiência de recursos dos
autores, para arcarem com as despesas do processo e honorários advocatícios,
sem prejuízo do sustento próprio. Os agravantes são idosos (87 e 76 anos –
fls. 17/18 dos autos originais) e, ao que tudo indica, sua única fonte de renda
é o benefício previdenciário percebido pelo varão no valor de R$ 2.796,28,
não obstando a concessão do benefício o fato de seus filhos o auxiliarem e
terem arcado com medicamento de alto custo (fls. 42/45 dos autos originais),
conforme extrato da conta bancária de um dos filhos e não do requerente,
uma vez que isso apenas reforça a conclusão de que os recorrentes dependem
da ajuda de terceiros para garantir o próprio sustento.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência de
recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso dos agravantes.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, na parte conhecida, para deferir-se a justiça gratuita,
confirmando-se a liminar.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica